Tribunal: TJSP
Processo: 2028157-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Título de crédito – Ação de reparação por danos morais – Cumprimento de sentença – Suspensão do processo por falta de bens penhoráveis – Previsão legal de prestação mensal de contas de penhora de percentual de faturamento (CPC, art. 866, § 2°) – Admissibilidade de formulação de proposta de acordo, ainda que suspenso o processo – Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028157-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante TERBA
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP, é agravado EDESP EDITORA DE
GUIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028157-51.2020.8.26.0000 -Voto no 32.189
2
Agravo de Instrumento n.o 2028157-51.2020.8.26.0000
Comarca de Santos 11a Vara Cível
Agravante: Terba Comércio de Madeiras Ltda. EPP
Agravada: Edesp Editora de Guia do Estado de São Paulo
Voto n.o 32.189
Título de crédito Ação de reparação por danos morais
Cumprimento de sentença Suspensão do processo por
falta de bens penhoráveis
Previsão legal de prestação
mensal de contas de penhora de percentual de faturamento
(CPC, art. 866, § 2°) Admissibilidade de formulação de
proposta de acordo, ainda que suspenso o processo

Preliminar rejeitada e recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fl. 1.958, de
determinação de se aguardar transcurso de prazo de pagamentos.
Alegou que o processo de execução foi suspenso, e, assim,
toda e qualquer discussão deve ser levada ao processo falimentar. Pediu
concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.
Houve resposta com preliminar de carência da ação.
Eis o relatório.
Cuida-se de fase de cumprimento de sentença que a agravante
Terba Comércio de Madeiras Ltda. EPP move em face da agravada Edesp
Editora de Guia do Estado de São Paulo, cujo processo foi suspenso a pedido da
exequente, em fevereiro de 2019, por ausência de bens penhoráveis (cf. r.
decisão de fls. 41/43). Seguiu-se pedido de falência formulado pelo agravante
em face da agravada em março de 2019 perante a 9a Vara Cível de Santos SP
(proc. n° 1004548-53.2019.8.26.0562), sob o fundamento desta execução
frustrada (Lei n° 11.101/05, art. 94, inc. II, e § 4°), que foi respondida mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028157-51.2020.8.26.0000 -Voto no 32.189
3
contestação (fls. 3.810/3.831). Não obstante, em maio de 2019 a executada
continuou a prestar contas da penhora de faturamento nos autos do cumprimento
de sentença por parte do administrador depositário (fls. 3.853/3.881, 4.182/4.184,
4.216/4.218, 4.238/4.240, 4.268/4.270), e, além disso, também em maio de 2019
propôs acordo para pagamento de R$60.000,00 mediante sessenta parcelas de
R$1.000,00 (fls. 3.882/3.883), iniciando os depósitos mensais (fls. 3.884/3.894,
4.129/4.131), no entanto, a exequente recusou a proposta de acordo (fls.
4.160/4.161).
A r. decisão agravada:
“Vistos. Aguarde-se o transcurso do prazo para os pagamentos
sucessivos. Int.”
Embora suspensa a fase de cumprimento de sentença, nada
impede que a executada proponha acordo, e quanto à penhora de faturamento,
ainda em curso, a prestação de contas mensal se afigura medida decorrente da
lei (CPC, art. 866, § 2°).
No tocante aos depósitos de valores, a sua consideração será
feita no momento oportuno, sem, por enquanto, implicar em qualquer repercussão
neste cumprimento de sentença.
Como se vê, não há se falar em carência da ação.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição da preliminar e pelo
não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator